Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-20.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M/FGV PELO IPCA ATÉ A REVOGAÇÃO DOS DECRETOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. Ação revisional de compromisso de venda e compra de imóvel. Efeitos da pandemia. Incidência do art. 6o, V, do CDC.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M/FGV PELO IPCA ATÉ A REVOGAÇÃO DOS DECRETOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. Ação revisional de compromisso de venda e compra de imóvel. Efeitos da pandemia. Incidência do art. 6o, V, do CDC. Possibilidade da alteração do índice de correção monetária. A autora comprovou que os efeitos da pandemia afetaram-lhe de sobremaneira, tendo em vista que trabalhava como costureira. De rigor, a modificação do índice de correção monetária das parcelas do contrato do IGP-M/FGV para o IPCA, no período compreendido entre março de 2020 (início da pandemia de Covid-19) e junho de 2022 (tendo em vista a revogação dos decretos de enfrentamento da pandemia ocorrida em 23/06/2022). Precedentes desta Turma Julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.